Tribunal: TJES
Processo: 5024632-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024632-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANDRE TENDLER LEIBEL e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO POR PARTE DOS RECORRIDOS DAS PASSAGENS DE IDA. PASSAGENS DE VOLTA AUTOMATICAMENTE CANCELADA. PRÁTICA DENOMINADA “
NO SHOW”. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PASSAGENS DE VOLTA (R$ 37.989,00) E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 12.000,00 – SENDO R$ 4.000,00 PARA CADA RECORRIDO).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5024632-65.2022.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: ANDRE TENDLER LEIBEL, GILMARA RUBIA LORIATO
e REBECCA FRAINER MIURA TENDLER LEIBEL

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 7290098)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, passível de indenização;
c)
que os recorridos não comprovaram o motivo do cancelamento do voo da ida, embarcando cerca de 4h depois para o seu destino final;
d)
que os recorridos não diligenciaram junto à Cia Administradora do voo e da passagem para informar que utilizariam suas passagens no retorno;
e)
que os recorridos não comprovaram os prejuízos materiais, ou seja, que efetivamente adquiriram novos bilhetes aéreos de retorno no montante de R$ 37.989,00;
f)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais;
g)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, pois se encontra em patamares excessivos;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar se os recorridos devem ser indenizados a título de danos materiais e morais, pelo cancelamento automático relacionado às passagens de volta.

Compulsando os autos, observa-se que razão não assiste a parte recorrente, uma vez que ficou demonstrado, nos autos, que os recorridos cancelaram as passagens de ida (pois um deles estava com suspeita de COVID) e, como consequência, tiveram as passagens de volta automaticamente canceladas, momento em que não conseguiram embarcar junto à parte recorrente e precisaram comprar outras passagens aéreas para retornarem ao Brasil.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da sua conduta, pois é fato incontroverso a abusividade de sua conduta, de acordo com entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
"Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor."
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Desse modo, na hipótese dos autos, revela-se evidentemente abusiva a conduta assumida pela parte recorrente, uma vez comprovado que:
(i)
os recorridos adquiriram passagens de ida e volta, que efetuaram o cancelamento do trecho de ida por motivos alheios e foram surpreendidos, horas antes do embarque, com o cancelamento do trecho de volta;
(ii)
que houve o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, em virtude de
no show;
(iii)
que eventual falha na prestação de serviços (seja da parte recorrente ou da empresa DELTA AIRLINES), no cancelamento automático do voo de volta, não pode ser imputada à parte recorrida/consumidora.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Em relação aos danos materiais, está devidamente comprovado nos autos que os recorridos, em virtude do cancelamento abusivo de voo de volta, se viram obrigados à aquisição de novas passagens aéreas justamente para cobrir o trecho de volta, arcando com novos bilhetes no valor total de R$ 37.989,00 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais), de acordo com a confirmação de compra extraída do aplicativo da parte recorrente e fotos das passagens aéreas, apresentadas pelos recorridos no corpo de sua petição inicial (fls. 17 e 19 da petição de ID 7289867, respectivamente).

De outro lado, em relação aos danos morais, é evidente que a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pelos inúmeros contratempos sofridos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

CIVIL. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE IDA. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais.
(vide REsp nº. 1595731). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.078084-7/002, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau, no montante total de R$ 12.000,00 (sendo R$ 4.000,00 para cada recorrido), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)